Tribunal: TJSP
Processo: 1001595-55.2016.8.26.0681
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Execução Fiscal. Louveira. Decisão monocrática terminativa que negou provimento ao recurso de apelação do Fisco. Irresignação. Descabimento. Hipótese em que restou evidenciada a nulidade das CDAs exequendas, por ausência de fundamento legal das exigências, não tendo a parte agravante trazido fatos ou documentos novos que, porventura, justificassem a alteração do quanto decidido.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Execução Fiscal. Louveira. Decisão monocrática terminativa que negou provimento ao recurso de apelação do Fisco. Irresignação. Descabimento. Hipótese em que restou evidenciada a nulidade das CDAs exequendas, por ausência de fundamento legal das exigências, não tendo a parte agravante trazido fatos ou documentos novos que, porventura, justificassem a alteração do quanto decidido. Decisão mantida. Recurso não provido.